Tribunal: TJMT
Processo: 0000772-75.2017.8.11.0101
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000772-75.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[J C PINTO MADEIRAS - CNPJ: 22.337.883/0001-62 (APELANTE), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – DANO MORAL COLETIVO –CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.

Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por J C Pinto Madeiras ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000772-75.2017.8.11.0101, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, para determinar ao Requerido que se abstenha de explorar recurso madeireiro sem autorização do órgão ambiental competente, bem como condená-lo ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral coletivo.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que não restaram comprovados o dano e a conduta do agente, tendo em vista que a suposição de existência de crime ambiental decorreu de divergência entre a GF3 apresentada e a constante no sistema do SISFLORA/MT.

Aduz que o ônus da prova não deve ser atribuído de forma absoluta ao Apelante, pois não detém condições técnicas sobre o sistema do SISFLORA/MT.

Sustenta que o relatório técnico de um processo administrativo não pode ser considerado como prova material irrefutável, eis que formulado sem observar o contraditório e ampla defesa do Requerido.

Verbera que a condenação em dano moral coletivo é medida desarrazoada e injusta, haja vista não ter havido degradação ambiental e infração cometida pelo Apelante.

Forte nessas razões, requer o provimento do Apelo para reformar a sentença proferida e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados pelo
Parquet
.

Apresentada as contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto (id. 171339184).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação Cível (id. 176613694).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por J C Pinto Madeiras ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000772-75.2017.8.11.0101, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de J C Pinto Madeiras ME, em razão do dano ambiental causado pela comercialização irregular de 46,097 m3 de madeiras das espécies Cambará e Tamboril na cidade de União do Sul/MT, em desacordo com a documentação exigida pela legislação ambiental.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de procedência que assim determinou:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) DETERMINAR a abstenção de explorar o recurso madeireiro, que seja na modalidade de adquirir, receber, expor a venda, guarda, ter em depósito e transportar madeira, lenha, carvão ou outro produto de origem vegetal, sem autorização do órgão ambiental competente, salvo com licença ambiental; b) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente -FEMAM, a título de reparação do dano moral coletivo, no prazo de 60 (sessenta) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE.

Custas processuais pela parte requerida.

Sem condenação em honorários advocatícios, por força do artigo 128, §5º, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal.

Contra esse ato, recorre o Requerido, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo primevo.

Primeiramente, quanto à inversão do ônus da prova determinada no ato sentencial, cumpre anotar que a jurisprudência brasileira é pacífica no sentido de que, nas demandas referentes ao Direito Ambiental, é perfeitamente possível a inversão do ônus da prova, com fundamento do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o artigo 21 da Lei n. 7.347/1985.

Deve-se ressaltar, também, que o atual Código de Processo Civil, no seu artigo 373, § 1º, admite, expressamente, a distribuição dinâmica do ônus
probandi
, em virtude das peculiaridades da causa, ou seja, quando for impossível, ou excessivamente difícil, à parte, sobre a qual recairia normalmente a obrigação de provar, cumprir o encargo ou for mais fácil à outra parte a produção da prova do fato contrário.

Sucede que, ante o objeto da ação de base versar sobre a tutela do meio ambiente, incide, na espécie, o princípio da precaução, que autoriza a inversão do ônus da prova, sendo transferido para o degradador o encargo de provar que sua conduta não causou riscos ao meio ambiente, de maneira que resta mitigada a incidência do sobredito artigo 373.

Cumpre enfatizar que o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa. Isso ocorre porque não se deve atribuir à sociedade o encargo de provar que determinada atividade causa riscos ao equilíbrio ecológico e é potencialmente danosa ao ambiente, pois a coletividade não lucra com ela, mas o provável poluidor.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DO POTENCIAL POLUIDOR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA.

Em ação civil pública ajuizada para defesa do meio ambiente, cabe a inversão do ônus da prova em prol da sociedade, a fim de impor àquele que cria ou assume o risco de produzir os danos, o encargo de provar que a sua conduta não é potencialmente lesiva, mediante aplicação do princípio da precaução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.18.002534-3/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, 3ª Câmara Cível, julgamento em 14/03/2019, publicação 26/03/2019).

Esse entendimento, aliás, está alinhado com a orientação desta Corte Estadual, conforme extrai-se das seguintes ementas,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DANO AMBIENTAL — INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — POSSIBILIDADE — VERBETE Nº 618 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA. Por se cuidar de responsabilidade civil pelo dano ambiental, possível é a inversão do ônus da prova, consoante dispõe o verbete nº 618 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. Recurso não provido. (N.U 1001364-46.2019.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/12/2019, publicado no DJE 21/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DECISÃO DE SANEAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PRESUNÇÃO QUE SE ESTABELECE EM PROL DO MEIO AMBIENTE (IN DUBIO PRO NATURA). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - PARTE DEMANDADA A QUEM ATRIBUÍDO O ÔNUS DE CONTRAPOR OS LAUDOS APRESENTADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (DEMANDANTE), A FIM DE DEMONSTRAR INOCORRÊNCIA DO DANO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, incide, à espécie, o princípio da precaução, cabendo a inversão do ônus da prova, transferindo para o degradador o encargo de provar que sua conduta não enseja riscos ao meio ambiente. Havendo indícios da ocorrência de degradação ambiental, cabe à parte ré a prova de que seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais. Recurso desprovido. (N.U 1002370-93.2016.8.11.0000, Rel. Edson Dias Reis – Juiz Convocado –, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2019, publicado no DJE 08/10/2019).

Imperioso consignar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, quanto às demandas que versam sobre degradação ambiental, sumulou a questão, por meio do verbete n. 618, cuja redação estabelece que “
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”.

Nesse contexto, como acima alinhavado, havendo fortes indícios da ocorrência da degradação ambiental, decorrente da atividade econômica exercida pelo Recorrente, conforme descrito na inicial da Ação Civil Pública, cabe à parte Requerida, ora Apelante, fazer prova de que os seus atos foram praticados de acordo com as normas ambientais, ante a força normativa do princípio da precaução.

Em relação ao nexo de causalidade e comprovação do dano ambiental, passo a tecer considerações.

Verifica-se dos autos que os documentos juntados pelo Autor, ora Apelado, motivaram a procedência de demanda e, via de consequência, a condenação em reparação da degradação ambiental, e ao pagamento de danos morais e materiais.

Conforme consta no do Inquérito Civil, instaurado por meio da Portaria n. 17/2016, foi devidamente comprovada a ocorrência do dano ambiental em testilha, em decorrência da apreensão do veículo de carga IMP/IVECOFIAT E 450E37T, Placa GSV 92190/MT, cor branca, 1999, Chassi n. 8atm2aph0xx041718, Renavam n. 00731564340 e o Reboque SR RANDON SE CA, Placa AIF 0454, cor vermelha, 1998/1999, Chassi n. 9ADG712XWM143060, Renavam n. 00710411928, que estava carregado com carga de 46,097 m3 de madeira serrada das espécies Cambará e Tamboril, em inobservância às normas ambientais (art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98).

Desse modo, diante do contexto fático relatado é que se vislumbra o nexo de causalidade, porque os agentes fiscais, revestidos de fé pública, autuaram o infrator (Apelante) por fatos que são considerados infrações ambientais, por meio dos documentos mencionados, que gozam de legitimidade e de veracidade.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Constituição brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

É sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Nessa quadra, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de não fazer – abstenção de explorar o recurso madeireiro sem autorização do órgão ambiental competente -, é perfeitamente cabível.

Voltando os olhos ao caso em tela, verifica-se que o Apelante foi responsabilizado por transportar/manter em depósito produto em desacordo as licenças e notas expedidas, ou seja, sem autorização do órgão competente, portanto, a degradação ao meio ambiente ocorreu, razão pela qual devem ser mantidas a condenação ao pagamento da indenização material e a obrigação de reparação.

Já em relação ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, eis que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Nesta linha de intelecção:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente, uma vez que foram realizados transporte de madeira em desacordo com a legislação ambiental.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo da parte Requerida, para confirmar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023